Tribunal: TJSP
Processo: 1031490-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor da ação comprovar o que alega. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. Os laudos periciais juntados às fls. 28/31 ou não se encontram assinados pelo técnico responsável ou não indicam a causa do dano. Sentença de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor da ação comprovar o que alega. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. Os laudos periciais juntados às fls. 28/31 ou não se encontram assinados pelo técnico responsável ou não indicam a causa do dano. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.200,00 (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031490-11.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031490-11.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas - 7a Vara Cível
Apte. : Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apda. : Cia paulista de Força e Luz
Juiz de 1o grau: Luis Mario Mori Domingues
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 47.811
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
REGRESSIVA DE SEGURADORA. Nos termos do artigo
373, I, do CPC, cabe ao autor da ação comprovar o que
alega. O laudo técnico para servir como meio de prova deve
estar assinado e ser conclusivo. Os laudos periciais juntados
às fls. 28/31 ou não se encontram assinados pelo técnico
responsável ou não indicam a causa do dano. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido,
com
majoração da verba honorária para R$ 1.200,00 (art. 85,§11,
do CPC).
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 150/153, integrada pela decisão de fls. 184, que
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que comprovou por meio dos laudos acostados aos autos que a
instabilidade na energia fornecida pela ré acarretou a queima dos
equipamentos do segurado. Aduz que não se pode condicionar a
procedência da ação à realização de perícia. Salienta que os laudos
técnicos se mostram suficientes. Afirma que a apelada não realiza vistorias
e perícias no âmbito administrativo. Tece considerações sobre a
responsabilidade objetiva.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
O preparo recursal foi complementado às fls.
205/207.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031490-11.2019.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Pleiteia a autora o ressarcimento de gastos
decorrentes da indenização paga ao seu segurado, afirmando que em
virtude de falha no serviço da requerida, houve a queima de seus
equipamentos.
No entanto, os laudos juntados com a inicial ou
não apresentam assinatura do profissional que os elaborou, ou não
apresentam com a certeza necessária a causa do dano (fls. 28/31), de modo
que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal,
por se tratar de documentos apócrifos e inconclusivos.
Portanto, não há nada de concreto a embasar o
pedido indenizatório, pois inexistente um laudo que confirme efetivamente
que os danos foram ocasionados por problemas na rede elétrica.
E cabia somente à autora demonstrar, mesmo
que de forma mínima, que os danos sofridos pelo segurado foram
decorrentes dos serviços prestados pela ré. E para referida situação não
cabe a inversão do ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a
inversão se alegação for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.
Observe-se
que
os
demais
documentos
acostados com a inicial não demonstram que os danos nos aparelhos
elétricos foram oriundos de uma oscilação na rede elétrica.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva,
p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito; esses são
os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031490-11.2019.8.26.0114 -Voto no
4
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que
significa
carga,
fardo,
peso,
gravame.
Não
existe
obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus.
O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa.
A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em
lei, é ônus da condição de parte".
Deste modo, outra não é a conclusão de que a
autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à
indenização não tendo, pois, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC,
art. 373, I).
Assim, a manutenção da improcedência da ação
é de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica